Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-47.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA. PERDA DA PRODUÇÃO DE LEITE. COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido ANDERSON LANZONI postula a condenação da Recorrente em danos matérias e morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em sua propriedade rural nos dias 02/10 à 05/10, ocasionando a perda de sua produção de leite e ocasionando prejuízo a atividade remunerada desenvolvida pelo Recorrido, por tais motivos também postula indenização por danos morais.

2. O Recorrido comprova por documentos e notas fiscais ter suportado com a perda de 832 litros de leite, bem como suportou despesas para manter a saúde dos animais da ordenha.

3. A Recorrente se limita em afirmar a ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica, contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a desconstituir a versão apresentada pelo Recorrido.

4. Destaca-se que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, sendo que não há nos autos comprovação de que os efeitos climáticos de fato ocasionaram a falha na prestação de serviço, ônus que não se desincumbiu a Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Verifico que o Recorrido apenas comprova a despesa da perda de 832 litros de leite, o que corresponde ao valor de R$ 873,60 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) e o valor de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais) gastos com medicação aos animais de ordenha, totalizando o valor de R$ 1.867,60 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

6. Ademais, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte tentou solucionar administrativamente com a empresa Recorrente o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo que suportou um desabastecimento por mais de 72 (setenta e duas) horas e com nítido prejuízo a sua atividade laboral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica que merece a devida redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ANDERSON LANZONI postula a condenação da Recorrente em danos matérias e morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em sua propriedade rural nos dias 02/10 à 05/10, ocasionando a perda de sua produção de leite e ocasionando prejuízo a atividade remunerada desenvolvida pelo Recorrido, por tais motivos também postula indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.434,50 (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e o valor reconhecido a titulo de danos materiais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica e o prejuízo a atividade remunerada do Recorrido, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Em relação aos danos materiais, entendo que restou comprovado o prejuízo com a produção de 832 litros de leite, o qual é vendido ao valor de R$ 1,05, conforme se infere do preço da NF anexada ao ID n. 89266467, o qual corresponde ao valor de
R$ 873,60 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

No mesmo sentido, entendo que as despesas com fármaco aos animais de ordenha também devem ser ressarcidos ao Recorrido, tendo em vista que é notório que a falta de ordenha ocasiona risco a saúde dos animais, conforme documento anexado ao ID n. 89266470.

Dessa forma, restou comprovado despesas com medicamentos veterinários, no valor total de
R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais), conforme notas fiscais anexadas ao ID n. 89266468.

Em relação aos valores de suposto lucros cessantes, entendo por improcedentes, tendo em vista que não há comprovação inequívoca da produção diária de leite do Recorrido, tampouco, a quantidade de semovente de ordenha de propriedade do Recorrido.

Desse modo, entendo como devido a titulo de danos materiais o valor da produção perdida e dos medicamentos, os quais totalizam o valor de R$ 1.867,60 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o valor a titulo de danos matérias na quantia de
R$ 1.867,60 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021